Tribunal: STF
Processo: AI 706449
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Incidências das Súmulas nºs 282 e
   356/STF.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os
   dispositivos constitucionais indicados como violados não estão
   devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356
   desta Corte.
2. Os embargos de declaração servem para suprir a
   falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido
   efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada e não
   para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.
3.
   Agravo regimental desprovido.